Tribunal: TJMT
Processo: 0003358-64.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003358-64.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), DOUGLAS MAX GALBE - CPF: 406.755.131-20 (APELADO), ELCIA MARTINS SOARES - CPF: 172.424.011-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MULTA EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 E SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERMO INICIAL – CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LUSTRO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Há de se reconhecer a ocorrência da prescrição retratada no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, e na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, esta que fulmina a pretensão executória da Fazenda Pública, nos casos em que há o decurso do lustro entre o término do processo administrativo, e a promoção da execução, esse que é representado pela constituição definitiva do crédito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Douglas Max Galbe
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que,
in casu
, é regulada pelo Decreto no 20.910/32 e Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos dos artigos 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

O Apelante, então, interpõe o recurso, a sustentar que o quinquênio legal, disposto no Decreto, e na Súmula, que regulam a prescrição não se perfez, eis que a contagem do lapso temporal não se deu a partir do fim do processo administrativo ambiental, este que seria o termo
a quo
da prescrição.

Dessa forma, pugna pelo provimento da Apelação, a fim de que o ato sentencial seja reformado, e o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao Apelo, consoante certidão disposta no ID no 3121144.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020